Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726014-73.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO MAURÍCIO RIBEIRO DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso extraordinário e endereça ao Superior Tribunal de Justiça (ID 32027101). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. O agravante afirma que houve o prequestionamento do tema. Sustenta que não foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020